Tribunal: TJES
Processo: 0022806-22.2019.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022806-22.2019.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: IVANILDO SANTOS RAMOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0022806-22.2019.8.08.0048

RECORRENTE: IVANILDO SANTOS RAMOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

CRIME PREVIST
O
NO ART. 121, § 2º,
INCISOS
I
I
e

IV
,
C/C ART.
14,
INCISO
II,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.

DECOTE DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.

1.
A
decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa,
que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação,
não se demandando aqueles requisitos de certeza necessári
os
à prolação de uma sentença condenatória
.

2.
As qualificadoras
“
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
”. (STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação: 12/11/2021).

3
.

Recurso improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0022806-22.2019.8.08.0048

RECORRENTE: IVANILDO SANTOS RAMOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por
IVANILDO SANTOS RAMOS

em face da r. Decisão, disponibilizada no link constante do ID 3689438 (00228062220198080048, pp. 379/405), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal, Privativa do Júri, de Serra/ES, por meio da qual o recorrente fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI, e §7º, incisos I e III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais (00228062220198080048, pp. 417/423), a Defesa requer a reforma da r. Decisão, para que seja decotada a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (00228062220198080048, pp. 432/434) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Juízo negativo de retratação realizado (00228062220198080048, pp. 425).

O d. Procurador de Justiça, por meio do Parecer de fls. 529/542, opina pelo desprovimento do recurso.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Narra a inicial acusatória que, no dia 07/12/2018, por volta das 20h20min, à Rua Manaus, nº 20, Bairro José de Anchieta, Município de Serra, o recorrente, com
animus necandi
desferiu golpes de faca contra a sua ex-companheira, a vítima Luciana Xavier Teles, causando-lhe lesões, não se consumando o delito de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a faca quebrou durante os golpes e a vítima foi posteriormente socorrida por uma ambulância do SAMU.

Extrai-se dos autos que a vítima estava amamentando a filha do casal, na companhia de suas outras filhas de 11 (onze) e 08 (oito) anos, quando reclamou com o recorrente em razão dele entrar e sair da residência para guardar dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

Diante da fala, o recorrente retornou, surpreendendo a vítima, a qual ainda estava amamentando a filha de apenas 02 (dois) meses, e começou a desferir golpes de faca em sua ex-companheira, tendo o primeiro golpe atingido a região do seio. Neste momento, a vítima soltou a criança, com medo de que a faca pudesse atingir a menor.

Durante as agressões, a vítima tentou se defender usando uma de suas mãos, a qual ficou gravemente lesionada e com debilidade permanente na função motora. Consta, ainda, que as agressões apenas cessaram porque a vítima conseguiu pegar uma cadeira para se defender e a faca acabou quebrando ao atingir o objeto, não sendo possível dar continuidade às agressões.

Posteriormente, a vítima foi socorrida por uma ambulância do SAMU, a qual foi acionada por populares.

Segundo o Ministério Público Estadual, o crime foi praticado por motivo fútil, em razão da reclamação feita pela vítima ao recorrente, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que ela foi surpreendida pelo recorrente enquanto amamentava sua filha.

Finda a instrução processual, em Decisão proferida, o recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI, e §7º, incisos I e III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inconformada, a Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito para que seja decotada a qualificadora referente à prática do crime com recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
se verifica pelo Laudo de Lesões Corporais (00228062220198080048, p. 67) e pelas provas orais colhidas nos autos.

Com relação aos
indícios de autoria
, também vislumbro presente diante do depoimento prestado pela vítima e por suas filhas, conforme mídia juntada aos autos.

Com relação ao decote da qualificadora, cumpre destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
”. (STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação: 12/11/2021).

Esse também é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004258-50.2021.8.08.0024, Relator: Pedro Valls Feu Rosa, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data de Publicação: 02/8/2021; e TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0001629-50.2019.8.08.0032, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data da Publicação: 22/7/2021)

Assim, o Juízo
a quo
, ao pronunciar o réu, somente poderá afastar as qualificadoras imputadas na exordial acusatória quando tais circunstâncias forem
manifestamente improcedentes
.

Desta forma, também há suspeitas de que o delito tenha sido cometido mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, inciso IV)
.
Isso porque, de acordo com o depoimento oral da filha da vítima, a menor Laura Vitória Eles Siqueira, esta relata “(...)
que o réu viu a declarante e a irmã, e viu que a vítima estava amamentando e não poderia se defender, e começou a esfaquear; que viu tudo; que só percebeu quando viu que a mãe jogou a bebê no chão; que começou a jorrar sangue
”.

A vítima, por sua vez, falou em juízo (depoimento colhido em mídia anexa) que estava amamentando a sua filha, sentada na cadeira, quando viu o recorrente vindo do corredor, chegando de frente para ela e levantou a mão, neste momento a vítima soltou a bebê no chão e o recorrente deu três facadas exatamente no peito em que estava amamentando.

Deste modo, entendo que se encontra provada a materialidade, presentes os indícios de autoria e não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelo recorrente nas razões deste Recurso em Sentido Estrito, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)